Tribunal: TJSP
Processo: 1500381-45.2019.8.26.0558
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
1. Tráfico e receptação – Suficiência probatória – Condenação mantida.
2. Penas – Elevação das básicas do crime patrimonial considerando-se a quantidade e o valor das coisas – Ratificação – Culpabilidade maior – Exclusão do acréscimo efetuado, no tráfico, pelo volume e pela variedade das drogas – Peso total não tão expressivo – Necessidade de consideração cumulada dos critérios

Ementa:
1. Tráfico e receptação – Suficiência probatória – Condenação mantida.
2. Penas – Elevação das básicas do crime patrimonial considerando-se a quantidade e o valor das coisas – Ratificação – Culpabilidade maior – Exclusão do acréscimo efetuado, no tráfico, pelo volume e pela variedade das drogas – Peso total não tão expressivo – Necessidade de consideração cumulada dos critérios estabelecidos no art. 42 da Lei11.343/06 – Ademais, mesmo fundamento utilizado para negar-se o redutor do art. 33, § 4o, do diploma legal – Inaceitável "bis in idem".
3. Privilégio – Cabimento - Incabível o reconhecimento de dedicação a atividades delituosas pelo próprio fato que ensejou a condenação – Redução de metade, observada a quantidade de tóxico.
4. Regime aberto e substituição – Possibilidade – Pena corporal reduzida a patamar compatível, ausentes outros óbices – Súmula 440 do STJ - Resolução 05/2012 do Senado Federal.
5. Apelo em liberdade – Medida concedida pelo STJ.